Tribunal: TRF3
Processo: 5001368-15.2020.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
959/1327)

5001368-15.2020.4.03.6118

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001368-15.2020.4.03.6118

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIA AMALIA GRANDCHAMP PONTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO EXPRESSO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 1124/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. EC 113/2021 E EC 136/2025. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de juízo de retratação em ação previdenciária em que se postula a concessão de aposentadoria especial, com reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/10/1991 a 01/10/1997 e de 06/03/1998 a 23/08/2017, em razão de exposição habitual a agentes insalubres. Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto se amolda às exceções previstas no Tema 1124/STJ, de modo a afastar qualquer questionamento sobre o interesse de agir, e se o acórdão deve ser mantido ou retratado.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1124/STJ pressupõe que a provocação administrativa seja útil — que leve ao conhecimento do INSS fatos ainda não apreciados. No caso, os PPPs foram submetidos à análise administrativa, a autarquia deles tomou conhecimento, emitiu análise técnica e proferiu decisão de mérito, recusando o enquadramento dos períodos como atividade especial. A resistência administrativa expressa configura hipótese de exceção contemplada tanto no RE 631.240/STF quanto no Tema 1124/STJ, legitimando o acesso direto ao Judiciário.

4. O termo inicial dos efeitos financeiros corresponde à data de entrada do requerimento administrativo (DER de 23/10/2017), em harmonia com a tese vinculante do Tema 1124/STJ.

5. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. Posteriormente, a EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873.

6. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme entendimento do STF no Tema 1361 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo

7. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001368-15.2020.4.03.6118

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIA AMALIA GRANDCHAMP PONTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula a concessão do benefício de aposentadoria especial, com reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/10/1991 a 01/10/1997 e de 06/03/1998 a 23/08/2017, em razão da exposição habitual a agentes insalubres no exercício de suas funções na empresa Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a configuração do interesse de agir nas ações previdenciárias e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios concedidos ou revisados judicialmente. A tese vinculante pressupõe, como regra geral, que o segurado submeta previamente à Administração os fatos e as provas que pretende ver reconhecidos em juízo, reservando o acesso direto ao Judiciário para as hipóteses excepcionais nela contempladas. A questão central, portanto, é definir se o caso concreto se amolda a uma dessas exceções — o que, como se verá, ocorre de forma inequívoca.

A moldura fática não deixa margem para controvérsia. Os PPPs de id 278590358, fls. 12/13 e 14/15, integravam o processo administrativo e foram submetidos à análise da autarquia. O INSS deles tomou conhecimento, emitiu análise técnica e proferiu decisão de mérito, recusando o enquadramento dos períodos de 01/10/1991 a 01/10/1997 e de 06/03/1998 a 23/08/2017 como atividade especial. Não há, portanto, nem ausência de requerimento administrativo, nem prova produzida exclusivamente em juízo sem conhecimento prévio da autarquia. O que há é resistência administrativa expressa, fundada em deliberação de mérito sobre os mesmos fatos e provas que embasam a presente ação.

O Tema 1124 pressupõe que a provocação administrativa seja útil — que sirva para levar ao conhecimento do INSS aquilo que ele ainda não apreciou. Quando a autarquia já examinou os documentos, já formou sua convicção técnica e já decidiu contra o segurado, exigir novo requerimento administrativo não serve à ratio do precedente vinculante: serve apenas à procrastinação. A hipótese se enquadra, com precisão, na exceção contemplada tanto no RE 631.240/STF quanto no Tema 1124 — indeferimento administrativo expresso configura resistência qualificada que legitima o acesso direto ao Judiciário e afasta qualquer questionamento sobre o interesse processual.

Quanto ao marco inicial do benefício, o acórdão encontra-se em perfeita harmonia com a tese vinculante. Tratando-se de ação em que a pretensão foi previamente submetida à Administração e por ela indeferida, o termo inicial dos efeitos financeiros corresponde à data de entrada do requerimento administrativo — DER de 23/10/2017 —, solução que não comporta alteração.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Diante do exposto, realizo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo o acórdão em seus exatos termos.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO EXPRESSO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 1124/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. EC 113/2021 E EC 136/2025. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de juízo de retratação em ação previdenciária em que se postula a concessão de aposentadoria especial, com reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/10/1991 a 01/10/1997 e de 06/03/1998 a 23/08/2017, em razão de exposição habitual a agentes insalubres. Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto se amolda às exceções previstas no Tema 1124/STJ, de modo a afastar qualquer questionamento sobre o interesse de agir, e se o acórdão deve ser mantido ou retratado.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1124/STJ pressupõe que a provocação administrativa seja útil — que leve ao conhecimento do INSS fatos ainda não apreciados. No caso, os PPPs foram submetidos à análise administrativa, a autarquia deles tomou conhecimento, emitiu análise técnica e proferiu decisão de mérito, recusando o enquadramento dos períodos como atividade especial. A resistência administrativa expressa configura hipótese de exceção contemplada tanto no RE 631.240/STF quanto no Tema 1124/STJ, legitimando o acesso direto ao Judiciário.

4. O termo inicial dos efeitos financeiros corresponde à data de entrada do requerimento administrativo (DER de 23/10/2017), em harmonia com a tese vinculante do Tema 1124/STJ.

5. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. Posteriormente, a EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873.

6. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme entendimento do STF no Tema 1361 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo

7. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu realizar JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo o acórdão em seus exatos termos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão